Tribunal: STF
Processo: Rcl 90161
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Anthony Garotinho) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Regional de Santa Cruz/RJ, nos autos do Processo nº 0923040-07.2025.8.19.0001, por alegado desrespeito ao entendimento firmado na ADPF nº 130.
Especificamente quanto ao conteúdo controvertido nos autos do Processo nº 0923040-07.2025.8.19.0001, o reclamante diz que i) noticiou que “uma pessoa que seria ex-assessor do Prefeito MARCIO CORREIA DE OLIVEIRA, conhecido politicamente como CANELA, foi preso pela polícia Militar - PMERJ sob suspeita de integrar um grupo de milícia” e ii) “reproduzi[u] matéria jornalística do RJ TV (Jornal Local da Rede Globo), onde um Capitão da Polícia Militar - PMERJ, politicamente ligado ao prefeito Canela, fez uma chamada de vídeo com o traficante DOCA, um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro”.
Sustenta, ainda, que a publicação atinente à existência de “representação pela prisão preventiva do prefeito de Márcio Correia - Canela” está “base[ada] em prova documental (Cota/Representação para decretação da prisão preventiva do Márcio Correia - Canela, prefeito de Belford Roxo/RJ) que foi protocolizada no Ministério da Justiça, Sub-Procuradoria da República e [apresentada] ao Ministro Alexandre de Moraes”.
Anthony Garotinho defende que o conteúdo por si produzido e divulgado é de interesse público, pois atinente à realidade do Estado Fluminense. No ponto, relata que 

“foi convidado para comparecer a Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI do Crime Organizado, no Senado Federal, onde teve a oportunidade de expor os malfeitos de alguns políticos do Estado do Rio de Janeiro, tencionando ainda mais sua relação com adversários políticos.”

O reclamante aduz que a ordem de remoção dos conteúdos publicados em seu perfil na rede social Instagram e a proibição de que “realize novas postagens em redes sociais alusivas ao nome do prefeito Canela” foram proferidas “em sede de cognição sumária, [...] sem que abrisse o contraditório”. Sustenta, assim, que a decisão reclamada vai de encontro ao entendimento formado pelo STF na ADPF nº 130, restringindo sua liberdade de expressão e comunicação.
Anthony Garotinho requer que seja proferida decisão liminar, 

“permitindo a republicação das postagens/matérias jornalísticas e a possibilidade de novas postagens, ou, na remota hipótese de não concessão in totum, seja permitido/garantido ao Reclamante a realização de novas postagens/matérias jornalísticas, afastando a censura prévia”.

No mérito, o reclamante pede que seja julgada procedente a ação, “cassa[ndo] a r. decisão reclamada proferida nos autos nº 0923040-07.2025.8.19.0001”.
Márcio Correia de Oliveira (Márcio Canella), ora parte beneficiária, manifestou-se espontaneamente nos autos (e-doc. 19), alegando que a decisão cautelar proibitiva da veiculação de conteúdos originalmente deferida nos autos do Processo nº 0923040-07.2025.8.19.0001 teve em consideração i) se tratarem de tópicos determinados anteriormente veiculados por meio de recurso de visualização temporária da rede social Instagram imputando-lhe  condutas graves e ilícitas sem que houvesse provas e sem compromisso com a verdade e ii) o risco de irreversibilidade da prestação jurisdicional protetiva da honra, ante a possibilidade de o conteúdo se espalhar de forma massiva na internet em caso de novas publicações.
Pondera, ainda, que a emenda da inicial no Processo nº 0923040-07.2025.8.19.0001 e a nova decisão liminar nos autos decorreu do fato de de Anthony Garotinho se furtar à citação na ação e ter publicado “novas reportagens em suas redes sociais, agora associando o peticionante a facções criminosas” e a enriquecimento ilícito.
 Sustenta que as novas publicações feitas por Anthony Garotinho não estão amparadas por provas, bem como “desvirtua[m] a realidade dos fatos” apurados em conteúdo já divulgado por empresa jornalística.
Márcio Canella alega, assim, que “as postagens realizadas [por Anthony Garotinho] ultrapassam a esfera da simples divulgação da informação, acusando-o, indevidamente, prejudicando [sua] imagem e credibilidade, configurando verdadeiro abuso da liberdade de expressão”.
Aduz, assim, que “[a] decisão proferida apenas determina que o reclamante se abstenha de fazer publicações que imputem ao peticionante a prática de infração penal, de forma inverídica ou desvirtuando a verdade dos fatos, sem que isso represente censura prévia”, defendendo, dessa óptica, não haver violação do direito à liberdade de expressão e ao julgado na ADPF nº 130.
Márcio Canella pede que seja indeferido o pedido liminar e julgada improcedente a reclamação.
A autoridade reclamada informou o conteúdo das decisões proferidas no Processo nº 0923040-07.2025.8.19.0001 (e-doc. 30).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação. Transcrevo a ementa do parecer:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO. VEDAÇÃO DE PUBLICAÇÕES FUTURAS. CENSURA PRÉVIA. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 130 CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão judicial que, em sede de tutela provisória, determinou a remoção de conteúdos em redes sociais e impôs ao reclamante a obrigação de se abster de realizar qualquer nova publicação alusiva ao beneficiário da medida. 
2. Sustenta-se que a decisão afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na ADPF 130, ao estabelecer censura prévia à atividade de jornalista e radialista. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ordem judicial de abstenção genérica de futuras publicações sobre determinada pessoa, enquanto pendente a demanda, configura censura prévia em violação ao entendimento firmado na ADPF nº 130. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130, estabeleceu que a liberdade de expressão e de informação goza de posição preferencial, sendo vedada a censura estatal prévia por qualquer de seus órgãos. 
5. Eventuais abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento devem ser objeto de reparação e sanção a posteriori, via responsabilidade civil ou penal. 
6. Embora a remoção de conteúdos ofensivos e a vedação à imputação inverídica de crimes sejam legítimas, a proibição genérica de qualquer manifestação futura alusiva a um indivíduo configura censura prévia ilegítima. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Manifestação pela parcial procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão apenas no ponto em que determinou ao reclamante a abstenção de realizar ‘qualquer nova publicação’ alusiva ao beneficiário da tutela. 
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l", e art. 220; CPC, art. 988, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI 6.792, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 04.04.2025; STF, Rcl 70.911 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31.03.2025” (e-doc. 32).

É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal]”.
Assentou-se, na ação paradigma,  a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:

“REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
(…)
3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 6/11/09 - grifos nossos).

No julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com eficácia erga omnes e efeito vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.
A conclusão do precedente foi alicerçado na ideia de que o progresso e a continuidade do regime democrático pressupõem um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo. 
Sobre a temática constitucional em debate nos autos, destaco, ainda, trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE nº 685.483, em reflexão sobre a posição preferencial que se confere à liberdade de expressão em confronto com outros direitos fundamentais:

“A liberdade de expressão é uma garantia preferencial em razão da estreita relação com outros princípios e valores constitucionais fundantes, como a democracia, a dignidade da pessoa humana e a igualdade. A questão é óbvia e bastante conhecida, mas vale aprofundá-la. 
O livre desenvolvimento da personalidade, que é um dos alicerces de vida digna, demanda a existência de um mercado livre de ideias – na feliz expressão de Oliver Wendell Holmes Jr. –, onde os indivíduos vão se abeberar para formar as próprias cosmovisões. Segundo a doutrina de Paulo Gustavo Gonet Branco: ‘A plenitude da formação da personalidade depende de que se disponha de meios para conhecer a realidade e as suas interpretações e isso como pressuposto mesmo para que se possa participar de debates e para que se tomem decisões relevantes’ (Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional, 2008, p. 360). 
Sob o prisma do princípio democrático, a liberdade de expressão impede que o exercício do poder político possa afastar certos temas da arena pública de debates. Daí a peremptória vedação à censura estatal contida no artigo 220, § 2º, da Constituição Federal, tantas vezes esquecida. O funcionamento e a preservação do regime democrático pressupõem alto grau de proteção aos juízos, opiniões e críticas, sem os quais não se pode falar em verdadeira democracia. Na feliz expressão do professor Eduardo Mendonça, constante do artigo mencionado, a ‘livre circulação de informações é elemento constitutivo da democracia’” (RE nº 685.493, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/20 - grifo nosso).

O objeto da presente reclamação consiste em decisões proferidas em sede liminar que determinaram a retirada de conteúdos de rede social  e proibiram novas postagens. Para a análise, é relevante ainda a circunstância de se tratar de publicação crítica à atuação de agente político a partir de interpretação de fatos e dados extraídos de elementos concretos de relevância política e social no contexto local e nacional.
Nesse aspecto, sobressai entendimento firmado nessa Suprema Corte, igualmente na sistemática de precedentes obrigatórios, de que

“4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional." (ADI nº 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/19 - grifo nosso).

Assim, a confrontação de diferentes interpretações de fatos relevantes apresentadas por interlocutores sociais, culturais e mesmo políticos constitui mecanismo de controle social e instrumento para o exercício de direitos políticos não apenas em sua dimensão formal, mas substancialmente fundamentado na livre circulação de ideias, concretizando uma sociedade verdadeiramente democrática. 
Transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto, Relator da ADPF nº 130:

“33. Daqui já se vai desprendendo a intelecção do quanto a imprensa livre contribui para a concretização dos mais excelsos princípios constitucionais. A começar pelos mencionados princípios da ‘soberania’ (inciso I do art. 1º) e da ‘cidadania’ (inciso II do mesmo art. 1º), entendida a soberania como exclusiva qualidade do eleitor-soberano, e a cidadania como apanágio do cidadão, claro, mas do cidadão no velho e sempre atual sentido grego: aquele habitante da cidade que se interessa por tudo que é de todos; isto é, cidadania como o direito de conhecer e acompanhar de perto as coisas do Poder, os assuntos da pólis. Organicamente. Militantemente. Saltando aos olhos que tais direitos serão tanto melhor exercidos quanto mais denso e atualizado for o acervo de informações que se possa obter por conduto da imprensa (contribuição que a INTERNET em muito robustece, faça-se o registro).” (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09)

Tendo como paradigma a ADPF nº 130, o STF possui inúmeros precedentes no sentido de que “[o] envolvimento de autoridades públicas impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação” (Rcl nº 59482 AgR, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/10/23).
Vide precedentes dessa Suprema Corte formado no contexto específico da crítica a figuras públicas:

“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (‘BLOG’) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, inocorrente na espécie, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec). – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol)” (Rcl nº 15243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/10/19 - grifo nosso).
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. ADPF 130. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMETNAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve condenação por danos morais em ação contra emissora de televisão e jornalistas por reportagem considerada ofensiva. 2. A reportagem em questão tratava de discussão de magistrada com autoridades policiais, incluindo comentários considerados desnecessários e vexatórios pelos jornalistas. 3. O STJ entendeu que a matéria excedeu os limites da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito. 4. A reclamante argumenta que a decisão do STJ violou o entendimento firmado pelo STF na ADPF 130, que trata da liberdade de expressão e de imprensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais, decorrente da reportagem jornalística, pode configurar censura ilegítima que viola a liberdade de expressão e de imprensa, conforme jurisprudência do STF, em especial no julgamento da ADPF 130. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A liberdade de expressão e de imprensa é direito fundamental, pilar do sistema democrático, sendo garantida constitucionalmente, mesmo que a crítica seja contundente, especialmente contra figuras públicas. 7. No julgamento da ADPF 130, o STF, ao entender não recepcionada a Lei de Imprensa, assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Todavia, a liberdade de expressão não é absoluta. Nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro. 8. A vedação à censura estatal estabelecida nos precedentes desta Corte não se restringe apenas à censura prévia, mas abrange toda e qualquer forma de censura ilegítima, mesmo que posterior, sobretudo considerando que “a excessividade indenizatória já é, em si mesma, um poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa” (ADPF 130, p. 48). 9. No caso concreto, a publicação contestada não desbordou dos limites da crítica ou opinião jornalística. Não houve excesso na atuação dos jornalistas, que atuaram no legítimo exercício profissional de informar seus leitores, noticiando fato de interesse público, ainda que afincado de crítica em sua divulgação. 10. A responsabilidade civil imputada no presente caso, resultando na condenação de jornalistas e da respectiva empresa televisiva ao pagamento de indenização de quantia vultosa (R$50.000,00 para cada beneficiária, valor esse que atualizado ultrapassaria a marca de R$200.000,00, cf. eDOC 9), em razão de suposto dano à honra decorrente de divulgação de matéria jornalística dotada de comentários opinativos de caráter supostamente pejorativo, representa ofensa ao pilar constitucional do livre exercício da imprensa, assentado no julgamento da ADPF 130. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação” (Rcl nº 29158 AgR-segundo-Agr, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/3/25).
“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE POSTAGEM VEICULADA EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. CONTEÚDO CRÍTICO À CONDUTA DE MAGISTRADO. AGENTE PÚBLICO SUBMETIDO AO ESCRUTÍNIO DA SOCIEDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE, IMPONDO REMOÇÃO PRÉVIA, CONFIGURA RESTRIÇÃO DESPROPOCIONAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS MENOS INVASIVOS, COMO O DIREITO DE RESPOSTA, RETIFICAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POSTERIOR. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA” (Rcl nº 77122 Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/4/25).

Nessa linha, preserva-se eventual debate no Processo nº 10923040-07.2025.8.19.0001 acerca do impacto das matérias publicadas para fins de aferição de contingente dano aos bens de personalidade de Marcelo Correia de Oliveira, para fins de, respeitados os limites subjetivos e objetivos da demanda, reparação mediante retificação, direito de resposta ou indenização, não se admitindo, contudo, ordem irrestrita de retirada de circulação das reportagens e vedação a novas publicações.
Ressalte-se que a convicção ora expressada não alcança os conteúdos que impliquem na imputação falsa de infração penal desvirtuada de fundamentos ou da realidade dos fatos, e nem afasta o direito à resposta e à indenização do agente público que se encontre injustamente ofendido em sua honra e imagem.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas proferidas no Processo nº 0923040-07.2025.8.19.0001, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADPF nº 130, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente